Tribunal: STF
Processo: HC 219150
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 763.847/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 15/05/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas). A prisão foi convertida em preventiva e mantida, pelo Juízo de origem, por ocasião do recebimento da denúncia, em 11/07/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta a viabilidade da prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças, com 2 e 7 anos de idade. Frisa tratar-se de ré primária, com bons antecedentes e residência fixa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição pela domiciliar ou por medida cautelar diversa.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a prisão preventiva:



    “No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante das custodiadas, pelos termos de declaração, além dos depoimentos prestados em sede policial, em especial pela vítima. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção das indiciadas em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que as custodiadas, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outra não identificada, subtraíram bens da vítima, utilizando-se de meio que impossibilitou sua resistência. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que a vítima estava em um Bar na Lapa com um amigo, onde conheceu três mulheres, que com eles se sentaram e passaram a beber. A vítima informa que em determinado momento sentiu que sua bebida estava com sabor adocicado, porém continuou no local. Por volta das 22h o amigo da vítima optou por ser retirar, tendo o lesado decidido permanecer no local. 



    Segundo termos de declarações, quando a vítima deu por si, despertou no interior de uma boate, notando que sua bolsa havia sido subtraída. A vítima informou os fatos aos policiais, descrevendo características das autoras do crime. Na bolsa da vítima estavam um perfume, material de trabalho, três cartões de crédito, R$ 50,00 em espécie, sua CNH e identidade, bem como cartão do SUS. Já na delegacia a vítima percebeu que haviam sido feitas compras em seu cartão nos valores de R$ 107; R$ 500; e R$ 100. 



    Conforme procedimento administrativo, enquanto a vítima descrevia as características das autoras do crime, os policiais avistaram as custodiadas, que se assemelhavam às descrições fornecidas. Quando os agentes se dirigiram ao local onde as custodiadas estavam, elas empreenderam fuga em direção à Boate Improviso, sendo alcançadas quando ingressavam no banheiro. 



    A indiciada TALITA jogou no chão uma máquina de cartões do mercado pago e, em seguida, tentou se desfazer de um vidro de medicamentos Rivotril. Ambas presas foram reconhecidas pela vítima. 



    A conduta contou com superioridade numérica, situação que não apenas facilita como garante o sucesso da empreitada criminosa, fato que foi levado em consideração pela lei, que tornou mais gravosa tal conduta. 



    Ademais, não se pode ignorar que além da subtração, as custodiadas ainda se utilizaram dos cartões de crédito da vítima para efetuar compras, possuindo máquinas de cartão de crédito para esse fim, tudo a demonstrar um esquema criminoso elaborado, havendo indícios de que a situação dos autos não se trataria de fato isolado, mas de verdadeira dedicação ao crime, fazendo dele seu meio de vida. 



    Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado como medida de garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração criminosa, impondo-se atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. (...).” (e-doc. 6, p. 45-46; grifos nossos).



    9. Ao decretar a medida, o Juízo de origem ressaltou a necessidade de garantir a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a existência de indícios de que a paciente e a corré se dedicavam a atividades ilícitas, fazendo do crime meio de vida. 



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual foi determinada a prisão. As premissas adotadas, isto é, a gravidade concreta da conduta (roubo praticado mediante concurso de agentes, em contexto que envolveu ministração de medicamento à vítima, que ficou inconsciente) e, ainda, a necessidade de prevenir a reiteração criminosa estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Reiteração criminosa. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O caso atrai a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 5. Embora não tenha sido conhecida a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator do habeas corpus recomendou, “de ofício, ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Recife/PE, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.656-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos). 



    11. O fato de a paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Por outro lado, conforme bem destacou o Relator, no STJ (e-doc. 7, p. 10), o caso dos autos não autoriza a colocação da paciente em prisão domiciliar, ante a vedação contida no inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. Sendo elementar do crime de roubo a “violência ou grave ameaça”, não cabe o implemento da medida, nos termos do dispositivo. Nessa linha:



    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº 171.064/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, j. 26/11/2019, p. 06/12/2019; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 16/04/2019; grifos nossos)



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator